Tribunal: STF
Processo: Pet 14257
Classe: Pet
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: Direito Processual. Petição. Ausência de competência.' Negativa de seguimento.



I. Caso em exame 



1. Petição em que se pretende que a Presidência recomende ao relator que aprecie imediatamente pedido de liberdade provisória formulado nos autos de prisão preventiva para extradição (PPE).



II. Questão em discussão 



2. Possibilidade de conhecimento do pedido pelo Supremo Tribunal Federal.



III. Razões de decidir 



3. É manifestamente inviável o pedido dirigido ao Supremo Tribunal Federal que não se amolda às hipóteses de competência previstas no art. 102 da Constituição.



IV. Dispositivo 



4.  Petição a que se nega seguimento. 



_______



Atos normativos citados: Constituição Federal, art. 5º, XXXIV, a, e LIV; art. 102. 



Jurisprudência citada: Pet 6.903 AgR (2017), Rel. Min. Celso de Mello; Pet 10.230 AgR (2023), Relª. Minª. Rosa Weber (Presidente).



    1. Trata-se de petição em que se pretende que esta Presidência recomende ao relator da PPE 1.223, Min. Flávio Dino, que aprecie com urgência o pedido de liberdade provisória formulado pela defesa do requerente.



    2. O requerente afirma que se encontra “custodiado desde 13 de março de 2025, em decorrência de mandado de prisão preventiva para fins de extradição exarado no âmbito do PPE nº 1223/DF, totalizando, na presente data, 143 (cento e quarenta e três) dias de reclusão”. Alega que “[o] pedido de liberdade provisória, devidamente instruído com documentos que atestam as condições pessoais favoráveis do Peticionário, foi protocolado em 05 de maio de 2025 (...) e, após a juntada de parecer da Procuradoria Geral da República em 21 de maio de 2025 (...), os autos foram conclusos ao gabinete do Excelentíssimo Ministro Relator, Flávio Dino, estando desde então prontos para julgamento”. Sustenta que, “[a]pesar da urgência intrínseca aos pedidos de liberdade e do considerável lapso temporal transcorrido, o pleito defensivo permanece sem apreciação, submetendo o Peticionário a um manifesto e prolongado constrangimento ilegal, que se agrava a cada dia de inércia processual”.



    3. Pede que esta Presidência adote “as providências administrativas que julgar cabíveis para sanar a mora processual, recomendando ao gabinete do Excelentíssimo Ministro Relator a necessária urgência na apreciação do pedido de liberdade provisória formulado nos autos da PPE n.º 1.223/DF, em observância à prioridade de julgamento conferida pelo art. 145, II, do RISTF”. Subsidiariamente, pleiteia “que [se] determine a inclusão do referido pedido em mesa para julgamento pela Turma competente, a fim de que o colegiado possa deliberar sobre a questão”.



    4. É o relatório. Decido.



    5. O direito de petição (art. 5º, XXXIV, a, da Constituição), em sede jurisdicional, não isenta a parte interessada de observar as normas jurídicas que disciplinam o exercício do devido processo legal (art. 5º, LIV, da Constituição). Veja-se, nesse sentido: Pet 10.230 AgR, Relª. Minª. Rosa Weber (Presidente), j. em 18.03.2023.



    6. Seguindo essa linha, o Supremo Tribunal Federal apenas dispõe da competência necessária para exercer jurisdição nas hipóteses taxativamente previstas no art. 102 da Constituição. Confira-se, a título de exemplo: Pet 6.903 AgR, Rel. Min. Celso de Mello, j. em 08.08.2017.



    ' 



    7. No presente caso, o pedido formulado a esta Corte não se amolda a qualquer hipótese prevista no art. 102 da Constituição. Por esse motivo, a petição é manifestamente inadmissível.



    8. Diante do exposto, com base nos arts. 13, V, c, e 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento à petição. Em razão da manifesta inviabilidade do pedido, certifique-se o trânsito em julgado e arquivem-se os autos imediatamente.



    Publique-se.



Brasília, 6 de agosto de 2025.



Ministro Luís Roberto Barroso



Presidente